Tribunal: TJSP
Processo: 1006399-53.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESENTES OS ELEMENTOS. CONDENAÇAÕ NA ESFERA CRIMINAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ÓBITO DO CÔNJUGE. PENSIONAMENTO MENSAL. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DA TABELA FIPE. LIDE SECUNDÁRIA NÃO APRECIADA. CONDENAÇÃO NOS LIMITES DA APÓLICE. DANOS CORPORAIS, QUE NO CASO EM

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. PRESENTES OS ELEMENTOS. CONDENAÇAÕ NA ESFERA CRIMINAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ÓBITO DO CÔNJUGE. PENSIONAMENTO MENSAL. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR DA TABELA FIPE. LIDE SECUNDÁRIA NÃO APRECIADA. CONDENAÇÃO NOS LIMITES DA APÓLICE. DANOS CORPORAIS, QUE NO CASO EM QUESTÃO, ABRANGEM, OS DANOS MORAIS. EXEGESE DA SÚMULA 402 DO STJ.
1. Pontua-se que a ré foi condenada na esfera criminal pela prática de homicídio culposo, com pena de detenção de 02 anos. A perita criminal foi enfática ao afirmar que pela posição dos veículos denotava-se que o automóvel da ré invadiu a contramão e casou o sinistro. Assim, o acidente se deu por culpa da parte ré, causando o óbito do marido da parte autora, surgindo a responsabilidade civil extracontratual.
2. Considerando todas as peculiaridades do caso concreto, deve ser majorada a indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme precedentes desta C. Câmara para acidente de trânsito com vítima fatal
3. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "a jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência; A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.
4. Quanto aos danos materiais, a quantia de R$ 3.307,00, foi bem fixada pela r. sentença por ser o valor relativo à tabela FIPE da motocicleta. Merece reparos apenas a correção monetária que deverá ser desde julho de 2014.
5. A Denunciada não responde solidariamente por todos os danos, mas deve ressarcir a Requerida-Denunciante, nos limites do contrato de seguro.
6. Não houve exclusão expressa da cobertura de danos morais, estão abrangidos estes, portanto, dentro do conceito de danos corporais, assim como o pensionamento mensal. Tal exegese é pacífica través do verbete sumular do Superior tribunal de Justiça de número 402: "O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão".
7. Recursos da autora e seguradora, parcialmente providos, improvido o recurso da ré.